Tribunal: TJDFT
Processo: 0724116-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA JÚNIOR, da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0703329-20.2018.8.07.0020) requerido em desfavor de KÁTIA ARAÚJO DE SOUZA, indeferiu seus pedidos de indisponibilidade de bens em face de terceiro e de expedição de ofícios a órgãos públicos, nos seguintes termos, in verbis: Diante da flagrante ilegitimidade passiva, INDEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens em face Hercilia Araujo de Souza (CPF 541.845.176-68), conforme requerido nas petições de ID 157152095 e 157474038. Noutro giro, já foi deferido o pedido de penhora no rosto dos Autos da ação, em tramite perante o juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora, sob o número 5031737-17.2021.8.13.0145, de eventuais bens pertencentes à KATIA ARAUJO DE SOUZA (herdeira), no montante de R$ 301.502,95, conforme decisão de ID 148821443. INDEFIRO a expedição de Ofícios conforme requerido na petição retro, pois a diligência requerida pode ser feita pela própria parte por meio de procedimentos administrativos próprios. Além do que há ausência de garantia de efetividade da medida. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 47997733), o agravante/exequente alega, em síntese, a possibilidade da decretação da indisponibilidade dos bens do espólio até o conhecimento da partilha, com a penhora dos direitos hereditários da agravada/executada. Sustenta que a agravada/executada está ocultando o processo de inventário e a necessidade da expedição de ofício à SEFAZ/MG, para apresentação da petição do inventário, com o rol de bens do espólio. Aduz que a agravada/executada está manipulando seus filhos, para a ocultação de bens e valores, bem como a necessidade da penhora de crédito do espólio, nos autos do cumprimento de sentença n.° 5028235.70.2021.8.13.0145. Ao fim, requer a concessão de tutela de urgência para, in litteris: 01) determinar as instituições financeiras, via BACENJUD, o bloqueio de valores nome da autora da herança, HERCÍLIA ARAUJO DE SOUZA – CPF no 541.845.176-68, bem como que seja informado se houve transferência de valores para a Agravada – KÁTIA ARAÚJO DE SOUZA (CPF no 542.838.846-34) ou seus filhos, LUCAS ARAÚJO MONTEIRO COSTA (CPF 701.188.816-04) e IGHOR ARAUJO MAIMERE E BATISTA – 23 ANOS DE IDADE (CPF 069.939.806-14), após o falecimento da titular da conta, ocorrido em 04/01/2022; 02) A penhora dos direitos hereditários existentes no processo de Cumprimento de Sentença no 5028235.70.2021.8.13.0145 movido pela autora da herança, Hercília Araújo de Souza, contra o Estado de Minas Gerais; 03) O bloqueio judicial, na modalidade restrição de transferência, dos veículos em nome de da autora da herança, HERCÍLIA ARAUJO DE SOUZA – CPF no 541.845.176-68; 04) A decretação da indisponibilidade dos bens imóveis em nome da autora da herança – Hercilia de Araujo Souza, em dos especial sobre os abaixo descritos: • Matrícula no 032561 – um lote no 41, quadra E, loteamento Bosque dos Pinheiros, Cartório do 2o Ofício Registro de Imóveis de Juiz de Fora/MG, • Matrícula no 031499 – um lote no 20, quadra F, loteamento Bosque dos Pinheiros, Cartório do 2o Ofício Registro de Imóveis de Juiz de Fora/MG; • Matrícula no 3122 – um apartamento residencial, no 204, Edifício Escorpius, Cartório do 3o Ofício Registro de Imóveis de Juiz de Fora/MG; • Matrícula no 7826 – uma sala comercial térrea, no 40, Edifício Cáritas, Cartório do 3o Ofício Registro de Imóveis de Juiz de Fora/MG; • Matrícula no 3338 – um apartamento residencial, no 701, Edifício Bradesco, Cartório do 3o Ofício Registro de Imóveis de Juiz de Fora/MG; • Matrícula no 36.887 – fração ideal de 0,007823 do posto de abastecimento e lavagem de carros, na Rua Mister Moore, no 170, Cartório do 3o Ofício Registro de Imóveis de Juiz de Fora/MG; • Matrícula no 28.552 – uma vaga de garagem, no 259, Edifício Mister Shopping, Cartório do 3o Ofício Registro de Imóveis de Juiz de Fora/MG; • Matrícula no 28.551 – uma vaga de garagem, no 258, Edifício Mister Shopping, Cartório do 3o Ofício Registro de Imóveis de Juiz de Fora/MG; • Matrícula no 60.941 – um apartamento residencial, no 201, Edifício Eleuses com direito a vaga na garagem coletiva, Cartório do 3o Ofício Registro de Imóveis de Juiz de Fora/MG; • Matrícula no 777 – um lote de terreno no 560 com construção de um prédio residencial (Av 2), quadra D, Bairro Eldorado, Cartório do 3o Ofício Registro de Imóveis de Juiz de Fora/MG. Preparo aos ID`s 47997735 e 47997736. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, em cognição sumária não exauriente, não identifico probabilidade de provimento do recurso, visto que, como bem assinalado pelo Juízo de origem, todos os pedidos deduzidos pelo agravante/exequente estão dirigidos a terceiros completamente estranhos ao processo. No ponto, ademais, sequer se identifica o perigo da demora, pois já deferida, na origem, a penhora, em valor suficiente à quitação do débito exequendo, de eventuais direitos hereditários da agravada/executada no rosto dos autos do inventário de Hercília Araújo de Souza. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora